Tribunal: TJBA
Processo: 8049444-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049444-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LAIS LEINE DE JESUS TELES Advogado(s): MAINE GABRIELE OLIVEIRA SOUSA DE AMORIM AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA DO DEVEDOR. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA DE AÇÃO REVISIONAL CONCOMITANTE. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à liminar de busca e apreensão, no âmbito de ação fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, após a constituição de mora do devedor e a não realização do depósito do valor integral da dívida. O agravante sustenta que o bem apreendido é essencial para o exercício de sua atividade profissional e que há ação revisional em curso, o que justificaria a suspensão da apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de ação revisional impede a concessão da liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a utilização do bem como instrumento de trabalho impede a apreensão do veículo; (iii) verificar se a mora foi validamente constituída; (iv) determinar se a ausência de depósito do valor integral da dívida obsta a restituição do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR A propositura de ação revisional não impede a concessão da liminar de busca e apreensão. A alegada utilização do veículo como instrumento de trabalho não constitui hipótese legal de exceção à apreensão do bem dado em garantia fiduciária, não sendo suficiente para afastar a eficácia da medida liminar. A mora do devedor se configura com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração do recebimento efetivo, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/69. A ausência de depósito do valor integral da dívida, nos termos do §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, inviabiliza a restituição do bem ao devedor. A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de demonstração específica, não configura verossimilhança jurídica apta a justificar a suspensão da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A ação revisional proposta pelo devedor não impede a concessão da liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69. A utilização do bem como instrumento de trabalho não constitui causa legal para impedir a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. A constituição em mora do devedor se dá com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento. A ausência de depósito do valor integral da dívida afasta a possibilidade de restituição do bem ao devedor fiduciante. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º, e art. 3º, §2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049444-74.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LAIS LEINE DE JESUS TELES e Agravado BANCO HONDA S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.